Tribunal: STF
Processo: Rcl 35246
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. QUESTÃO IMPUGNADA PRECLUSA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO RECURSO ESPECIAL NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO SUPOSTAMENTE CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à circunstância de a questão impugnada ainda poder ser revisitada no processo principal. 



    II- A pendência do julgamento do agravo interno interposto no agravo em recurso especial, em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, não afasta a incidência da Súmula 734.



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.